Tribunal: STF
Processo: HC 221049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniel Felipe Pires de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APARENTE COMETIMENTO DE DEZENAS DE FURTOS QUALIFICADOS A RESIDÊNCIAS, ALÉM DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE JUSTIFICAM A PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias consideraram que a prisão preventiva do ora paciente estaria fundada em elementos concretos dos autos, reveladores de aparente contumácia delitiva.



    2. De fato, há indícios de que teria perpetrado dezenas de furtos qualificados a residências, além de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, resistência, lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estando atualmente a cumprir pena por crime patrimonial cometido em outro estado da federação – na mesma situação de outros corréus, o que reforça a hipótese de atuação delitiva profissional.



    3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, relacionando a excepcional gravidade concreta dos vários delitos aparentemente perpetrados pelo ora agravante e seus maus antecedentes, os quais justificam de forma contundente o risco de reiteração delituosa identificado pelas instâncias ordinárias.



    4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 770.549 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ao paciente em virtude da inidoneidade dos fundamentos que decretaram a sua prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo paciente, bem como o fundado risco de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (grifei): 



    De fato, há indícios de que teria perpetrado dezenas de furtos qualificados a residências, além de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, resistência, lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estando atualmente a cumprir pena por crime patrimonial cometido em outro estado da federação – na mesma situação de outros corréus, o que reforça a hipótese de atuação delitiva profissional (e-STJ fls. 333/352): 



    A investigação seguiu e culminou no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, imputando ao flagrados nada mais nada menos do que a prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso, resistência, lesão corporal, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, vinte um (21) furtos biqualificados por concurso de agentes e rompimento de obstáculo, dois (02) furtos biqualificados por concurso de agentes e emprego de escalada ou destreza, todos consumados, e, ainda, oito (08) furtos biqualificados por concurso de agentes e rompimento de obstáculo, estes na forma tentada, nos termos abaixo reproduzidos (50051356520228210101): 



    (...). 



    Começo por registrar não haver insurgência quanto ao juízo formulado na origem a respeito do fumus comissi delicti. No que diz respeito à fundamentação e à existência do periculum libertatis, a extraordinária gravidade concreta das ações em tese cometidas pela organização criminosa é incontestável, bastando ler a exordial acusatória. Cuida-se de um grupo criminoso sofisticado e especializado em invadir residências em busca de subtrair expressiva quantia em dinheiro e bens de elevado valor econômico, especialmente joias, fazendo uso de documentos falsos e veículos automotores com placas adulteradas. Ao que se infere da denúncia, a organização criminosa teria sido mantida em período anterior e não suficientemente esclarecido, mas com certeza entre os dias 1º de maio de 2022 e 23 de junho de 2022, interregno no qual também teria cometido fatos análogos em municípios catarinenses, crimes sob investigação, resultando no lucro de "(...) R$ 893.008,00 (oitocentos e noventa e três mil e oito reais), mais as pedras(diamantes), que depois foram vendidas por R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$903.0008,00 (novecentos e três mil e oito reais) até então. E, para completar, como já anotei ao indeferir concessão liminar, o paciente está "(...)a cumprir pena por receptação, roubo e furto, nos autos do PEC nº 0001595-93.2017.8.16.0009, em tramitação no estado do Paraná", tudo a tornar evidente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal ocasionado por sua liberdade. 



    A meu sentir, quem se arroja em tese a integrar organização criminosa dessa magnitude, sendo, ainda, reincidente em crimes patrimoniais e estando a cumprir pena em outra unidade da federação, denota apresentar uma personalidade - ou conduta - de risco, de quem é capaz de seguir nessa senda criminosa e, inclusive, cometer crimes ainda mais graves. Nesse passo, ainda, deve-se recordar que a prisão provisória nada tem a ver com o estado de inocência, que não é por ela afetado, eis que o meritum causae dessa medida cautelar não é o mesmo da ação penal condenatória, embora se exija sua viabilidade em tese, o que está evidenciado no inquérito. E assegurar a ordem pública que esteja abalada pela liberdade de pessoas que apresentam comportamento ou personalidade de risco antissocial foi atribuído ao juiz com exclusividade pela Constituição Federal. Assim, ao que se apurou até aqui, considero evidenciado que, em liberdade, o paciente abala a ordem pública, sendo evidente a necessidade de cuidado, precaução ou previdência. Não se trata de fazer uma prognose, o que seria muito difícil, nem de presumir a culpa, o que não seria possível, mas reconhecer apenas a presença de um risco, razoavelmente fundado, e lançar mão de medida cautelar extrema para evitá-lo. 



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, relacionando a excepcional gravidade concreta dos vários delitos aparentemente perpetrados pelo ora agravante e seus maus antecedentes, os quais justificam de forma contundente o risco de reiteração delituosa identificado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, no meu entender, é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ademais, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com o entendimento, firmado por esta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Além disso, consolidou-se nesta Suprema Corte ótica pela idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILDIADE. Não comprovada semi-imputabilidade ou inimputabilidade, inviável é a substituição de prisão preventiva por internação provisória. 



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, indefiro este habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator